Tribunal: TJDFT
Processo: 0736165-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736165-06.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIRLEI BARROS ROCHA EMBARGADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E S P A C H O Trata-se de ação de cobrança de taxas condominiais ajuizada pelo CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 em desfavor de SIRLEI BARROS ROCHA. Observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, foi prolatada a sentença de ID 36489364, na qual os pedidos insertos na petição inicial foram julgados procedentes para condenar o réu ao pagamento das taxas condominiais vencidas e não adimplidas relativas aos meses de dezembro/2013 a novembro/2018, bem como das taxas ordinárias e extraordinárias vincendas no curso da demanda (art. 323, do CPC), incluída a fase executiva. “Cada parcela será acrescida de: i) correção monetária, pelo INPC, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar dos respectivos vencimentos, por se tratar de mora "ex re"; e ii) multa de 2% (dois por cento), nos termos do disposto no art. 1.336, §1o, do CC e Cláusula 78o da Convenção do Condomínio (ID 26536401, pp. 6-7).” O réu interpôs apelação (ID 36489367) que, devidamente contrarrazoada (ID 36489376), foi desprovida nos termos do acórdão de ID 38216628, no qual foi afastada a preliminar de ilegitimidade ativa do condomínio autor ao fundamento de que “a pretensão deduzida na presente demanda se lastreia na assembleia ocorrida no dia 14/5/16, que autoriza a cobrança das cotas condominiais, de modo que a sentença anulatória da reunião pretérita não influí na pretensão deduzida nos autos – não consta que a assembleia de 14/5/16 tenha sido questionada judicialmente – a legitimar a parte requerente a propor a demanda”, deixando assente que a questão não é nova neste TJDFT, que, nas oportunidades em que foi provocado para se manifestar, reconheceu a legitimidade ativa do autor para a cobrança das parcelas referentes aos custos de manutenção das áreas comuns; e, no mérito, restou consignado que todo adquirente ou residente em imóvel situado em condomínio irregular tem a obrigação de concorrer, efetivamente, para o custeio das atividades desenvolvidas pelo ente, voltadas para administração das áreas comuns e à disponibilização de serviços destinados e/ou utilizados pelos ocupantes das unidades autônomas, e que o entendimento firmado nos REsps 1.280.871/SP e 1.439.163/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, não se aplica ao caso em apreço, uma vez apurado que a ré apelante adquiriu fração ideal ciente da organização condominial e dos serviços prestados, devendo-se privilegiar a boa-fé objetiva e a vedação de comportamentos contraditórios. Interpostos embargos de declaração pelo réu (ID 38648490) e apresentada as respectivas contrarrazões (ID 39219310), estes foram desprovidos consoante decisum de ID 40571773. O réu interpôs recurso especial (ID 41668612), no qual sustentou, em síntese, a existência de discussão sobre a anulação do condomínio, questão esta que configura prejudicial de mérito; e a inexistência de plausibilidade da cobrança de taxa associativa em desfavor daqueles que não aderiram à associação, em observância ao entendimento firmado pelo STJ nos REsps 1.280.871/SP e 1.439.163/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos. Contrarrazões ao recurso especial do réu no ID 42071371, por seu desprovimento. Referida parte também interpôs recurso extraordinário (ID 41668629), que foram devidamente contrarrazoados (ID 42071374). Por meio do despacho de ID 42102589, a Presidência deste TJDFT determinou o retorno do feito a este Órgão Julgador para reanálise, com fulcro no art. 1.030, inciso II, considerando suposta divergência entre o acórdão recorrido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871/SP (Tema 882), sob a sistemática dos repetitivos, e pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do mérito do RE 695.911/SP (Tema 492), com repercussão geral reconhecida. Em que pese o disposto, peço vênia para discordar do Exmo. Desembargador Presidente deste TJDFT no tocante à remessa dos autos para reanálise, por não vislumbrar espaço para juízo de retratação na presente hipótese, uma vez que realizado o distinguishing em relação aos precedentes vinculantes supramencionados. Assim, deve ser mantido o julgamento proferido no acórdão 38216628 (integrado pelo decisum de ID 38648490), com a devolução dos autos à Presidência desta Casa, para exame e processamento dos recursos especial e extraordinário interposto por SIRLEI BARROS ROCHA. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator